Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. OFERTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OMISSÃO NO DEVER DE INFORMAR QUE A AQUISIÇÃO DO CARTÃO VINCULARIA A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA SEM INTERRUPÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da concretização de empréstimo consignado sem a solicitação e anuência da autora. A sentença deu provimento ao pedido para declarar a nulidade e inexistência de débitos relativos ao contrato 352219954-0, condenar o réu a ressarcir à autora o valor de R$3.008,34, relativo às parcelas indevidamente descontadas, além de pagamento de compensação pelos danos morais experimentados, R$2.000,00. O réu/recorrente insurge-se contra a decisão, ao argumento de que é legítima a contratação, porquanto houve aceitação do contrato por meio de fotografia (selfie), os documentos foram apresentados e houve o crédito do valor na conta corrente da recorrida, o que motiva o pedido de reforma da sentença. Por sua vez, a recorrida afirma que forneceu dados a um suposto preposto do Banco Itaú para contratação de cartão de crédito.

2. Recurso tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido, id 43809604. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.

4. Trata-se de discussão acerca da validade do contrato de cartão de crédito consignado. Como analisado pelo juízo a quo, não houve o cumprimento indelével do dever de informação, previsto no art. 6o, inc. III do CDC. Logo, O recurso não deve ser provido, pois o que se observa é que a recorrida estava certa de que estaria negociando a disponibilização de cartão de crédito junto ao Banco Itaú, onde recebe o benefício previdenciário, quando, na verdade estava contratando empréstimo junto ao Banco PAN, serviço no qual não tinha interesse. Assevera que não contratou tal empréstimo, e que efetuou diversos contatos para solucionar o problema, sem que obtivesse êxito.

5. Na hipótese, em que pese o réu alegar que a recorrida recebeu o valor contratado em conta de sua titularidade junto ao Banco Itaú, não se desincumbiu de comprovar que tenha celebrado o negócio jurídico de forma regular, pois segundo o art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido, o que não ocorreu no caso em exame.

6. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).

7. Apesar desta modalidade de cartão de crédito ter sido equiparada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) às demais operações de empréstimo consignado, resta evidente que tal espécie de contratação, não obstante seu caráter aparentemente legal, é viciada desde a origem, por falta de informação adequada e afronta à boa fé necessária às relações contratuais e de consumo, ao não evidenciar as possíveis consequências prejudiciais ao consumidor. Aliás, para que o banco réu demonstrasse que a autora estava ciente sobre os termos da contratação, bastava ter juntado aos autos qualquer prova que indicasse que a autora tinha ciência do produto que estava adquirindo (o empréstimo consignado), o que não ocorreu no caso dos autos.

7. Portanto, constatada a falha na prestação do serviço, impõe-se a anulação do negócio jurídico com a consequente indenização por danos materiais, conforme sentença prolatada.

8. Quanto aos danos morais, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC.

9. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.

10. Registre-se que o Banco CETELEM, 2o recorrido efetuou o pagamento de sua quota parte, nosso ID no 43809613, ficando autorizada, desde já, a liberação do valor pelo juízo a quo, em favor da parte recorrente, ante a incolumidade da sentença proferida.

11. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).

13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.